Tribunal: TJDFT
Processo: 0027247-71.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0027247-71.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral da apelada BRDF FITNESS CENTER – ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA (ID 54188810), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial, As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. No caso, o recurso admite sustentação oral, o pedido é tempestivo e a advogada que realizará a sustentação possui domicílio profissional em cidade diversa da sede deste Tribunal de Justiça. DEFIRO o pedido da apelada de sustentação oral por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator